Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-13.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800588-13.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO COMPELIR O MUNICÍPIO A ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.445/2007. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 129, III DA CF/88). OMISSÃO QUE RESULTA NA VULNERAÇÃO DA TUTELA AMBIENTAL CONTRIBUINDO PARA POSSÍVEIS DANOS A TODA COLETIVIDADE MONTEALEGRENSE. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800588-13.2020.8.14.0032

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUCIANO AUGUSTO ARAUJO DA COSTA

SENTENCIADO / RÉU: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, formulado pelo Ministério Público Estadual em sede de Ação Civil Pública, no sentido de condenar o Município de Monte Alegre a elaborar, no prazo de 10 (dez) meses, o respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não houve interposição de recurso voluntário.

Autos subiram ao Tribunal para apreciação da remessa necessária.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O Ministério Público Estadual ajuizou ACP buscando compelir o Município de Monte Alegre a elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.

De início, cumpre assentar a legitimidade ativa do
Parquet
consoante previsão contida no art. 129, III da CF/88
verbis
:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

Dito isto, importa verificar a obrigatoriedade de elaboração do PMSB, consoante disposto na Lei Federal nº 11.445/2007, aletrada pela Lei Federal nº 14.026/2020, nestes termos:

“Art. 8º
Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico
:

I -
os Municípios
e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

(...)

Art. 9
o

O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto
:

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão
.”

No caso presente, como bem assinalado pela sentença passados mais de 15 (quinze) anos o ente público municipal não providenciou o PMSB reverberando tal mora na vulneração da tutela ambiental contribuindo para possíveis danos a toda coletividade montealegrense.

Por fim, não cabe falar em violação ao princípio da separação dos poderes considerando que a pretensão inicial, ora confirmada, nada mais fez do que determinar o mero cumprimento da lei pelo ente municipal.

ANTE O EXPOSTO, em remessa necessária confirmo a sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024